Tribunal: TJDFT
Processo: 0714833-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714833-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABIGAIL ANITA NOVELINO ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc. A toda evidência, trata-se o presente recurso de mera reiteração do pleito já veiculado pelo AGI 0709796-65.2024.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo fora oportunamente apreciado e indeferido naqueles autos. Ademais, o objeto do presente recurso é o provimento jurisdicional que se limita a consignar a ausência de efeito suspensivo naquela oportunidade e, portanto, determinar o prosseguimento da marcha recursal (ID origem 190813750). Assim, anteriormente à apreciação de admissibilidade recursal, intime-se o agravante para esclarecer o interesse recursal e justificar o cabimento da presente via impugnativa. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator